Tribunal: TJMT
Processo: 0000686-19.2018.8.11.0021
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000686-19.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDO DA COSTA SOUSA - CPF: 703.092.641-20 (APELANTE), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Dosimetria. Agravante da
multirreincidência
. Fração de exasperação. Custas processuais. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pelo crime de receptação (art. 180 do CP). O juízo sentenciante aplicou a fração de 1/2 (metade) para agravar a pena em razão da reincidência.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/2 (metade) aplicada na segunda fase da dosimetria, referente à agravante da reincidência, é proporcional ou se deve ser reduzida ao patamar de 1/6 (um sexto
);
e (
ii
) analisar o cabimento da concessão da justiça gratuita para isentar o apelante do pagamento das custas processuais.

III.
Razões de decidir

3. A hipótese dos autos trata de
multirreincidência
, e não de reincidência simples. A consulta ao Processo Executivo de Pena citado na sentença revela que o apelante ostenta 4 (quatro) condenações definitivas por fatos anteriores.

4. Embora a fração de 1/6 (um sexto) seja o parâmetro jurisprudencial usual para
agravantes,
ela não é absoluta e pode ser elevada em casos de
multirreincidência
, para assegurar a individualização da pena.

5. Limitar o aumento à fração mínima de 1/6 (um sexto) violaria a proporcionalidade, pois igualaria a situação do agente
multirreincidente
à daquele com apenas uma condenação.

6. Adota-se o critério progressivo firmado por este Tribunal de Justiça, no qual a existência de 4 (quatro) condenações autoriza a exasperação na fração de 1/3 (um terço). A fração de 1/2 (metade) aplicada na sentença, portanto, mostra-se excessiva
ao caso dos autos
.

7. O pleito de isenção de custas processuais não procede,
pois
a condenação do vencido é uma imposição legal, conforme o art. 804 do CPP.

8. A legislação processual (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC) assegura a suspensão da exigibilidade da obrigação pelo prazo de 5 (cinco) anos, mas não a isenção da responsabilidade pelo pagamento.

9. A análise concreta da insuficiência financeira do apelante para fins de suspensão ou quitação das custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena.

Tese de julgamento:
“1. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado configura
multirreincidência
e autoriza a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria em fração superior a 1/6 (um sexto), sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. 2. Conforme critério progressivo, a fração de 1/3 (um terço) é adequada e proporcional para agravar a pena do agente que ostenta 4 (quatro) condenações anteriores. 3. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma imposição legal ao vencido (art. 804, CPP), cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise sobre a suspensão da exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 2º e § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 759.954/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j
.
19/12/2022;
TJMT,
N.U
1000775
-52.2023.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto
d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
j.
23/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Aldo da Costa Sousa
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
/MT, nos autos da Ação Penal n.

0000686-19.2018.8.11.0021
,
condenando
-o pela prática do crime de
receptação
,
capitulado no art. 1
80
do Código Penal,
à pena
de
1

(
um
) ano
e 6 (seis) meses
de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto
,

bem como ao pagamento de

68
(
sessenta e oito
) dias-multa, à razão de 1/30 (um
tr
inta avos
) do salário mínimo.

O apelante, nas razões que estão no ID

299716389
, requer
: (i)

a
reforma da sentença de primeiro grau, em relação à dosimetria, para reduzir o aumento decorrente da agravante da reincidência para o
quantitativo
de 1/6 (um sexto)
; e (
ii
) a isenção do pagamento das custas processuais, com o reconhecimento da justiça gratuita em seu favor
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID

299716393
, postula o desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID

306538879
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
299715879, p. 8-9
,
narra os fatos da seguinte forma:

“
[...]
No dia 21 de janeiro de
2018, por
volta das 08h30, nesta cidade de Água Boa/MT, o denunciado Aldo da Costa Sousa, com

a vontad
e
livre e ciente do caráter ilícito de sua conduta, recebeu em proveito própria coisa que sabia ser produto de crime, qual seja um botijão de gás, de acordo com o auto de apreensão de fl. 04, de propriedade de Mariluce Luz Borges, que foi vítima de furto no dia 04 de janeiro de 2018, nesta urbe, conforme o boletim de ocorrência de fl. 10.

A Polícia Militar em rondas de rotina pela cidade deparou-se com um indivíduo em uma bicicleta, de cor verde, carregando um botijão de gás.

Ao avistar a viatura o indivíduo imediatamente parou no estabelecimento comercial denominado 'Comercial Avenida,' adentrou ao local e minutos depois saiu abandonando o botijão na porta do mercado, fato que fez com que fosse abordado pelos

policiais
.

Realizada a revista o suspeito foi identificado como a pessoa do denunciado e ao ser Indagado acerca da propriedade do botijão, afirmou que
comprou-o
na cidade de Barra do Garças, que não possui a nota fiscal e que deixou o botijão escondido no mato até conseguir vender.

Devido o denunciado não conseguir explicar a licitude da origem do bem, o botijão de gás foi apreendido eu denunciado encaminhado à delegacia de polícia para averiguações.

A vítima de furto foi chamada à delegacia e reconheceu o botijão encontrado na posse do denunciado como sendo de sua propriedade, conforme os termos de reconhecimento de objeto e de entrega de fls. 12 e 15, tendo denunciado recebido voz de prisão
[...]
”

A
materialidade e a autoria delitiva do delito patrimonial narrado na peça acusatória foram comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa
temática.

Conforme consta do relatório o apelante se restringe a pleitear a reforma da sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena, objetivando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
em relação a
agravante de reincidência
ao invés da fração de 1/2 (metade) utilizada pelo magistrado sentenciante, por entender que a fração aplicada foi excessiva, sem que tenha havido fundamentação na sentença justificando a aplicação da fração
.

O pleito merece parcial acolhimento.

É cediço que o Código Penal não estabelece um critério matemático rígido para o aumento da pena em decorrência das agravantes, conferindo ao julgador uma margem de discricionariedade vinculada. Embora a jurisprudência tenha se consolidado no sentido de aplicar, como regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante, tal patamar não é absoluto, podendo ser majorado mediante fundamentação idônea, especialmente em casos de
multirreincidência
, a fim de garantir a individualização da pena e a devida reprovação da conduta.

Com efeito
, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao aplicar a fração de 1/2 (metade), embora tenha corretamente mencionado a existência do Processo Executivo de Pena (n. 0001358-37.2012.8.11.0021), não detalhou os elementos concretos extraídos de referido documento que justificariam a aplicação de um patamar tão elevado.

Contudo, a ausência de detalhamento na sentença não invalida a constatação da reincidência em si, tampouco impede que esta Corte, em análise recursal, verifique o conteúdo do documento expressamente citado pelo juiz
a quo
para aferir a correção da dosimetria
e a proporcionalidade ao caso dos autos
.

Na espécie, a hipótese não trata de reincidência simples, mas de
multirreincidência
. Conforme se extrai d
a leitura do
executivo de pena n. 0001358-37.2012.8.11.0021
-
devidamente citad
o
pelo magistrado
a quo
na sentença condenatória
-,
o apelante ostenta, na verdade, 4 (quatro) condenações definitivas por fatos anteriores, o que revela um extenso histórico criminal e uma persistência delitiva que não pode ser ignorada
, devendo serem utilizados para agravar a pena. São as condenações derivadas dos processos:

i. Processo n. 0002260-51.2011.8.11.0012 - trânsito em julgado em 17 de janeiro de 2012;

ii
. Processo n.
0003911-57.2012.8.11.0021 -
trânsito em julgado em 20 de maio de
2015
;

iii
. Processo n.
0001884-72.2010.8.11.0021 -
trânsito em julgado em
2 de setembro de 2011
; e

iv
. Processo n.

0002649-09.2011.8.11.0021
- trânsito em julgado em

19 de maio de 2014.

Ressalto, por oportuno, que todas as penas ainda se encontram dentro do período depurador para que sejam consideradas para fins de reincidência, eis que no
Relatório de Situação Processual Executória do
Processo Executivo de Pena consta a extinção das penas em razão do cumprimento
em 7 de dezembro de 2021.

Sendo assim, a elevação da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) é medida que se impõe. Limitar o aumento à fração mínima implicaria em igualar a situação de agentes com múltiplas condenações transitadas em julgado com a daqueles que ostentam apenas uma, o que violaria o princípio da proporcionalidade.

A propósito, a respeito do tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

2. Na espécie, a exasperação da pena-base em critério superior a 1/6 foi justificada ante a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, porque o delito foi cometido enquanto o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto, o que demonstra maior reprovabilidade em sua conduta.

3. Ademais,
as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para justificar o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 devido à
multirreincidência
, visto que o agente apresenta mais de uma condenação transitada em julgado, conforme jurisprudência desta Corte superior. E, conforme assinalado pelo Juízo sentenciante, trata-se de quatro condenações anteriores, sendo três delas por tráfico de drogas
.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 759.954/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 21/12/2022).
Destacamos

Contudo, a fração de 1/2 (metade) aplicada na sentença, que elevou a pena em 6 (seis) meses, mostra-se excessiva para o caso concreto. Este Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, em atenção ao número de condenações pretéritas. Nesse sentido,
colaciono
o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, DO CP) – REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM APLICADO EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA MULTIREINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE, COM NOVE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS – SITUAÇÃO QUE PERMITE A ELEVAÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA EM FRAÇÃO SUPERIOR ÀQUELA COMUMENTE EMPREGADA, DE 1/6 (UM SEXTO) – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269, DO STJ – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando o acusado for
multirreincidente
deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações;
1/4 (um quarto) para três condenações
;

1/3 (um terço) para quatro condenações
e 1/2 (metade) para cinco ou mais condenações.

2. A manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da pena inferior a 04 (quatro) anos é adequada para o réu
multirreincidente
que apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. Recurso parcialmente provido, em dissonância com o parecer ministerial.

(N.U 1000775-52.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)
Destacamos

Considerando que o apelante possui 4 (quatro) condenações anteriores
, a fração que se revela mais adequada e proporcional
ao caso dos autos
é a de 1/3 (um terço).

Dessa forma, passo ao redimensionamento da pena
:

Mantida a pena-base em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
ante ausência de qualquer circunstância judicial negativa.

Na segunda fase da dosimetria,
aplico a fração de 1/3 (um terço) em razão da agravante da
multirreincidência
, o que resulta em um aumento de 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa. A pena intermediária fica, portanto, estabelecida em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva
em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

Noutro giro, no que diz respeito à concessão dos benefícios ao apelante da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esse pleito não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao disporque a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois,que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a
suspensão de exigibilidade da referida obrigação
enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo da ExecuçãoPenal, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por

Aldo da Costa Sousa
,
tão somente para
aplicar a fração de 1/3
(um terço)
de exasperação da pena na segunda fase da dosimetria no que tange à atenuante da reincidência diante da existência de 4
(quatro)
condenações anteriores
,

re
dimensionando sua pena def
initiva

para

1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,

mantendo inalterad
os os demais termos

d
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025